Tribunal: TJES
Processo: 5004258-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004258-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VAILDA LIMA VIANA
AGRAVADO: HERDEIROS DE JULIO GOMES DE ALMEIDA E CELITA LIRA DA SILVA e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004258-37.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VAILDA LIMA VIANA

ADVOGADO : EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - OAB ES6861-A

RECORRIDO : HERDEIROS DE JULIO GOMES DE ALMEIDA E CELITA LIRA DA SILVA E OUTROS

REPRESENTANTE : EBER ALVES TRISTAO JUNIOR - ES14902-A E OUTROS

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VAILDA LIMA VIANA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a medida antecipatória requerida pela parte contrária nos autos da Ação de Usucapião, autorizando que o herdeiro Jorge Gomes de Almeida realize a manutenção e limpeza do imóvel objeto do litígio.

Requereu, liminarmente, a suspensão do julgado e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da r. decisão.

Decisão ID 1523576 recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/ 5004258-37.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004258-37.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VAILDA LIMA VIANA

ADVOGADO : EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - OAB ES6861-A

RECORRIDO : HERDEIROS DE JULIO GOMES DE ALMEIDA E CELITA LIRA DA SILVA E OUTROS

REPRESENTANTE : EBER ALVES TRISTAO JUNIOR - ES14902-A E OUTROS

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao litígio acerca da propriedade sobre o bem imóvel descrito nos autos, lote urbano e casa de alvenaria construída no mesmo, situado no Município de Boa Esperança.

A ação de usucapião foi proposta em 2011 pela ora Recorrente (e outros) em face dos Agravados.

No curso da demanda, o juízo condutor do feito autorizou que o herdeiro Jorge Gomes de Almeida realize a manutenção e limpeza do imóvel, considerando a aparente situação de abandono do bem.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra esta decisão.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, destaquei que a cognição limitada inerente às tutelas de urgência, aliada às circunstâncias do caso impediriam a modificação da decisão de origem.

Na oportunidade, consignei,
verbis
:

Apesar de haver referência de pedido liminar nas razões do recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

Em verdade, a partir dos elementos que compõem os autos é possível concluir que não há, nesse momento, perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ou perecimento do objeto litigioso, a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante.

Ao contrário!
Diante da aparente deterioração do imóvel objeto da demanda, o MM. Magistrado de 1º grau somente deferiu a autorização para que um dos herdeiros realize a manutenção e limpeza do bem, medida acautelatória que, por ora, deve ser mantida
.

De fato, considerando a natureza do provimento jurisdicional objeto da controvérsia, assim como os bens jurídicos em colisão e a reversibilidade da tutela, vejo a possibilidade de formação do contraditório recursal, sobretudo para ampliar o convencimento acerca das matérias suscitadas.

Ademais, o deslinde do caso depende de dilação probatória, inviável no presente momento e no âmbito de Agravo de Instrumento, sobretudo em sede liminar.

Permaneço convencido da impossibilidade de modificação do julgado.

De fato, a r. decisão agravada foi tomada com o intuito de evitar a deterioração do imóvel objeto da contenda, sem que tenha sido emitido qualquer juízo de valor acerca da questão principal afeta à propriedade sobre o bem.

E, muito embora a Agravante sustente a existência de posse e propriedade sobre o imóvel, não apresentou prova que desconstituísse a condição de abandono afirmada no julgado, tampouco indicou a prática de atos de conservação e cuidados com o bem que eventualmente justificassem a alteração do
decisum.

Na verdade, a controvérsia acerca da disputa sobre a propriedade do bem apenas será definida no julgamento final da demanda e, no presente momento, diante da aparente situação de abandono do imóvel, evidenciada pelas fotos juntadas aos autos, deve ser mantida a r. decisão de 1º grau, tomada com a cautela e prudência necessárias à condução do feito.

Assim, diante dos bens jurídicos em colisão, permanece hígida a r. decisão agravada, sobretudo porque, em contraponto, a Agravante não demonstrou a existência de prejuízo que justificasse a revogação da medida antes da instrução processual e da ampliação cognitiva imprescindível à definição da lide.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004258-37.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VAILDA LIMA VIANA

ADVOGADO : EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - OAB ES6861-A

RECORRIDO : HERDEIROS DE JULIO GOMES DE ALMEIDA E CELITA LIRA DA SILVA E OUTROS

REPRESENTANTE : EBER ALVES TRISTAO JUNIOR - ES14902-A E OUTROS

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. APARENTE SITUAÇÃO DE ABANDONO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A aparente situação de abandono sobre o imóvel objeto da ação de usucapião justifica a confirmação da decisão que autorizou a entrada de um dos herdeiros demandados para a realização de limpeza e manutenção do imóvel, sobretudo como forma de prudência e para evitar a deterioração do bem litigioso, inexistindo prejuízo que justifique a revogação da medida.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.